Tribunal: TJSP
Processo: 2080168-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN – Exercícios de 2015 e 2016 – Taxas de publicidade, de fiscalização e funcionamento e de horário especial – Exercício de 2018 – Decisão que indeferiu pedido de citação postal, determinando a expedição de carta precatória – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Pretensão de citar o auto posto executado em endereço de pessoa física, sem

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN – Exercícios de 2015 e 2016 – Taxas de publicidade, de fiscalização e funcionamento e de horário especial – Exercício de 2018 – Decisão que indeferiu pedido de citação postal, determinando a expedição de carta precatória – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Pretensão de citar o auto posto executado em endereço de pessoa física, sem qualquer alusão a esse fato – Ausência de notícia de que se tratasse de seu representante legal ou de que tivesse ocorrido encerramento irregular da pessoa jurídica – Citação por carta precatória que, no caso concreto, dotado de peculiaridades, se mostra mais eficaz ao propósito do exequente de cobrar e receber seu crédito, especialmente em se tratando de ato processual complexo que se compõe da citação do executado, em si, e da nomeação de bens à penhora, ou da sua efetivação, no caso de não pagamento, em cinco dias – Observância dos princípios da celeridade e economia processuais – Exequente que sequer encaminhou a protesto os títulos executivos – Decisão mantida quanto à citação por carta precatória – Despesa com carta de citação e intimação que, todavia, não se insere no conceito de custas processuais (art. 39, Lei no 6.830/80) – Poder Judiciário que não deve arcar com a antecipação de despesas relativas a serviços prestados por terceiros, tais como nos casos de perito, avaliador, leiloeiro, depositário e também da citação postal realizada pelos Correios, objeto deste agravo, que são de interesse exclusivo do credor – Despesas, ademais, que serão ressarcidas pelo executado ao exequente, se este se sagrar vencedor – Necessário adiantamento das despesas postais nas ações executivas municipais, conforme estabelecido no Provimento CSM no 2.292/2015, com as alterações do Provimento CSM no 2.512/19 – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000383533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080168-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é agravado AUTO POSTO CORSA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2080168-57.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de Campo Limpo Paulista
Agravada: Auto Posto Corsa Ltda.
Comarca: Campo Limpo Paulista Setor de Execuções Fiscais
Voto no 32.588
Agravo de instrumento Execução fiscal ISSQN Exercícios
de 2015 e 2016
Taxas de publicidade, de fiscalização e
funcionamento e de horário especial Exercício de 2018
Decisão que indeferiu pedido de citação postal, determinando
a expedição de carta precatória
Pretensão à reforma

Inadmissibilidade Pretensão de citar o auto posto executado
em endereço de pessoa física, sem qualquer alusão a esse fato
Ausência de notícia de que se tratasse de seu representante
legal ou de que tivesse ocorrido encerramento irregular da
pessoa jurídica Citação por carta precatória que, no caso
concreto, dotado de peculiaridades, se mostra mais eficaz ao
propósito do exequente de cobrar e receber seu crédito,
especialmente em se tratando de ato processual complexo que
se compõe da citação do executado, em si, e da nomeação de
bens à penhora, ou da sua efetivação, no caso de não
pagamento, em cinco dias Observância dos princípios da
celeridade e economia processuais Exequente que sequer
encaminhou a protesto os títulos executivos Decisão mantida
quanto à citação por carta precatória Despesa com carta de
citação e intimação que, todavia, não se insere no conceito de
custas processuais (art. 39, Lei no 6.830/80) Poder Judiciário
que não deve arcar com a antecipação de despesas relativas a
serviços prestados por terceiros, tais como nos casos de perito,
avaliador, leiloeiro, depositário e também da citação postal
realizada pelos Correios, objeto deste agravo, que são de
interesse exclusivo do credor Despesas, ademais, que serão
ressarcidas pelo executado ao exequente, se este se sagrar
vencedor Necessário adiantamento das despesas postais nas
ações executivas municipais, conforme estabelecido no
Provimento CSM no 2.292/2015, com as alterações do
Provimento CSM no 2.512/19 Decisão mantida Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Campo Limpo Paulista da r. decisão de págs. 24 dos autos originários
que, em execução fiscal proposta contra Auto Posto Corsa Ltda. cobrando
ISSQN dos exercícios de 2015 e 2016, bem como taxas de publicidade, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
fiscalização e funcionamento e de horário especial, no valor de R$7.457,68,
indeferiu pedido do exequente para tentativa de citação postal em novo
endereço, determinando que se expedisse carta precatória para realização
desse ato, uma vez que o endereço fica em outra comarca.
Insurge-se o Município-agravante sustentando que a citação
por precatória é ato processual mais oneroso ao erário municipal do que a
citação postal, que foi tentada apenas uma vez. Afirma que, em observância
aos princípios da celeridade e da economia processuais, a tentativa de citação
pela via postal se mostra medida mais adequada. Alega que o CPC/2015 não
estabelece, com rigidez, o número de vezes que seria conveniente tentar pela
forma mais célere e econômica. Requer a concessão de efeito suspensivo
ativo para que seja expedida carta de citação postal, independentemente do
adiantamento das despesas a ela relativas e, a final, provimento ao agravo.
Recurso regularmente recebido, apreciado e encaminhado para
julgamento virtual, independentemente de ulteriores providências.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, não se olvida que a regra geral para citação em
execução fiscal é a realizada pela via postal, sendo as demais modalidades
(por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando
comparecer em cartório, por edital ou por meio eletrônico, conforme regulado
em lei art. 246 do mesmo Codex) exceção, conforme prevê a o art. 8o, da
Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais):
“O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida
com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida
Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a
Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no
endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção,
10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da
entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de
Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só
vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o
prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o
nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da
dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o
prazo e o endereço da sede do Juízo.
§ 1o - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60
(sessenta) dias.
§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a
prescrição”.
O C. STJ tem posicionamento firme sobre a realização, em
regra, da citação postal, sendo as demais autorizadas apenas se frustrada essa
modalidade.
Nesse sentido o seguinte julgado:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. CITAÇÃO
POR OFICIAL DE JUSTIÇA E POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. O
art. 8o da Lei 6.830/80 determina que a citação, no processo de
Execução Fiscal, deve ser realizada, em regra, pela via postal. Caso
frustrada, abrem-se para a Fazenda duas opções: a citação por
Oficial de Justiça ou por edital. Contudo, tendo em vista o fato de que a
citação por edital constitui ato ficto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que antes de sua
realização o juízo deve determinar a citação por Oficial de Justiça.
Precedente: REsp 648.624/MG, Primeira Turma, Relatora Ministra
Denise Arruda DJ de 18.12.2006. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de
origem consignou que não houve tentativa de citação por Oficial de
Justiça. 3. Agravo Regimental não provido” (AgRg no REsp 925592 /
PE, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/03/2008, DJe 19/12/2008).
destaquei
Contudo, analisando as peças processuais, verifico que a
citação foi inicialmente tentada pela via postal, a requerimento da Fazenda
Municipal, no endereço do executado constante das CDAs que fundamentam
o pedido (Avenida Adherbal da Costa Moreira, no 1147, Jardim América,
Campo Limpo Paulista) conforme A.R. de pág. 19 e restou infrutífera.
Dessa forma, por se tratar de pessoa jurídica (Auto Posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Corsa Ltda.), até se poderia admitir tivesse se mudado de local.
O Município-exequente requereu que se procedesse à nova
tentativa de citação postal do auto posto executado, o que foi indeferido pelo
MM. Juízo 'a quo', ao entendimento de que a medida solicitada já se mostrou
ineficaz no endereço constante das CDAs, determinando que fosse
providenciada a citação por carta precatória.
Portanto, tenho que decidiu com o costumeiro acerto o MM.
Juízo 'a quo'.
Isto porque, em execução fiscal, a citação é ato processual
complexo que se consubstancia em chamar o executado a pagar seu débito no
prazo de cinco dias ou, não o fazendo, garantir a execução, observadas as
normas dos arts. 8o e 9o, da Lei no 6.830/80 a fim de oferecer embargos à
execução, no prazo de 30 dias.
Embora o art. 8o da LEF autorize a citação pelo correio, no
caso vertente há peculiaridades que tornam inviável a realização de nova
citação por essa via, porquanto a pessoa jurídica não foi encontrada no
endereço constante do cadastro municipal e o novo endereço fornecido pelo
Município-exequente está situado em outra comarca (Av. Parada Pinto, no
3.420, bloco 12, ap. 134, Vila Nova Cachoeirinha, cidade de São Paulo)
medida que, ao contrário de seu entendimento, afrontaria o princípio da
celeridade processual tendo em vista que, uma vez citado o executado pela
via postal, teria o exequente, no caso de não pagamento do débito fiscal, que
requerer se procedesse à penhora de bens, para a qual seria necessária
expedição de carta precatória àquela comarca.
Assim, a citação por meio de carta precatória como
determinado pela r. decisão agravada teria o condão de realizar a citação para
pagamento, efetivar a penhora de bens em caso de não pagamento e intimar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
executado quanto à penhora eventualmente realizada, mostrando-se mais
adequada 'in casu'.
Ademais, em se tratando de empresa executada (Auto Posto
Corsa Ltda.), o endereço fornecido não se coaduna com o de um posto de
gasolina (bloco 12, apto. 134) que teria se mudado, mas sim com pessoa
natural, talvez a residência de um dos sócios, não havendo no pedido
qualquer menção a esse fato, nem notícia de que se tratasse da tentativa de
citação em nome de seu representante legal ou de que houvesse ocorrido
encerramento irregular da pessoa jurídica.
Constata-se, pois, o acerto da r. decisão agravada em
determinar a citação por esse meio (carta precatória), o qual proporcionaria
resultado mais efetivo em termos de celeridade e economia processuais.
Nesse sentido já se manifestou este E. TJSP:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE REJEIÇÃO
LIMINAR - APELAÇÃO - Intempestividade dos embargos - Rejeição
liminar - Descabimento - Hipótese de não cabimento da citação via
postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é
chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição
patrimonial ou, ainda, indicar bens a serem aceitos pelo juiz -
Sentença anulada. Recurso provido para anular a sentença para que outra
seja proferida com o exame das demais questões suscitadas nos
embargos, se eventual dilação probatória não se fizer necessária”
(Apelação Cível no 1018704-74.2019.8.26.0100, 11a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Marino Neto, j. 04/05/2020). destaquei
Em caso semelhante envolvendo o Município de Campo
Limpo Paulista assim se posicionou a E. 15a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO
PAULISTA - Citação por carta precatória - Cabimento, pois: a)
existente preclusão, já que ordem anterior não foi impugnada
tempestivamente; b) o endereço de citação é de outra Comarca; logo
há a hipótese legal de citação por precatória (CPC, arts. 237, III,
265), cujas despesas devem ser suportadas pelo exequente Fazenda
Pública, conforme Tese criada pelo STJ em regime de recursos
repetitivos - Tema 396 (REsp. no 1144687/RS, DJe 21/05/2010); c) foram
infrutíferas as tentativas de citação por carta com AR-postal e por
mandado portado por oficial de justiça - RECURSO IMPROVIDO”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
(Agravo de Instrumento no 2080438-81.2020.8.26.0000, rel. Des.
Rodrigues Aguiar, j. 04/05/2020). destaquei
Em outras palavras, a situação concreta recomenda que a
citação seja tentada por meio de carta precatória, que permitirá a realização
completa do ato processual, conforme explicitado.
Por outro lado, no que se refere ao adiantamento da despesa
postal, também sem razão o Município-agravante.
Cumpre destacar que este Relator vinha se posicionando pela
dispensa dos entes públicos quanto ao adiantamento das despesas postais para
citação.
Todavia, passo a adotar o entendimento majoritário desta 18a
Câmara de Direito Público no sentido de se exigir o prévio recolhimento,
pelos entes públicos municipais, de referida despesa.
Não se olvida que o art. 91, do CPC/2015, correspondente ao
art. 27, do CPC/1973, se encontra em harmonia com o art. 39, da LEF,
apontando entendimento no sentido da inexigibilidade de adiantamento, pela
Fazenda Pública, do valor das custas relativas aos atos processuais.
Assim dispõe o art. 91, do CPC/2015:
“As despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento da Fazenda
Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas a
final pelo vencido”.
E também o art. 39, da Lei n.o 6.830/80:
“A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá
de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda
Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.
De fato, tais dispositivos legais se referem às custas relativas
aos atos judiciais ou processuais a requerimento da Fazenda Municipal, cujo
recolhimento antecipado pelo ente público não se pode exigir, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
serão pagas a final pelo vencido.
No entanto, a dispensa do prévio recolhimento de custas
processuais abrange apenas os serviços prestados pelo próprio Poder
Judiciário, não se estendendo aos serviços prestados por terceiros no interesse
da parte, como nos casos de perito, avaliador, leiloeiro, depositário e também
da citação postal realizada pelos Correios, objeto deste agravo.
No caso vertente, revendo meu posicionamento, entendo que
não se trata de custas processuais, mas de mera despesa postal inicial
destinada a proporcionar a citação da parte (ato judicial de interesse do ente
municipal), remunerando serviço prestado por terceiro, ou seja, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT, de entrega da carta citatória no
endereço fornecido pelo exequente com aviso de recebimento.
Insta consignar que, quando o Fisco Municipal deixa de
recolher referidas despesas de citação, se houver determinação judicial, o
próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo será obrigado a efetuar o
pagamento à EBCT.
Levando-se em conta o elevado número de execuções fiscais
distribuídas regularmente pelos municípios paulistas, este recolhimento pelo
TJSP, que não faz qualquer sentido, porquanto se trata de ações executivas de
interesse do ente municipal, está a comprometer o orçamento da Corte
Bandeirante de Justiça com despesas elevadas que não são suas.
É de se destacar que o recolhimento do valor correspondente
às despesas postais não se insere no conceito de custas relativas aos atos
processuais, cujo recolhimento o Município não precisaria adiantar a teor do
disposto no art. 39, da LEF, como explicitado.
Ademais, o prévio recolhimento pelo interessado tem previsão
expressa no Prov. CSM n.o 2.292/15, que dispõe sobre as regras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
ressarcimento das despesas postais relativas à carta de citação com “AR
Digital” em execuções fiscais municipais, da seguinte forma:
“Artigo 1o - As Procuradorias Municipais do Estado de São Paulo que
ajuizarem ações de execução fiscal, deverão ressarcir ao Tribunal de
Justiça as despesas postais nos termos deste Provimento, mediante
pagamento em lote referente aos executivos fiscais municipais que
pretende distribuir.
Artigo 2o - A fiscalização do recolhimento em lote das despesas postais e
das quantidades de cartas com ARs digitais postadas será feita de forma
centralizada pela SPI 3.18 Coordenadoria Administrativa e de Malotes.
Artigo 3o - As Cartas de Citação com AR digital somente serão expedidas
com a comprovação do recolhimento.
Artigo 4o - Para recolhimento em lote das despesas de postagem na
modalidade AR-digital deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
I) A Procuradoria Municipal deverá realizar o depósito das despesas
postais em lote no valor correspondente a um AR digital, de acordo
com tabela de despesa postal periodicamente publicada pelo
Tribunal, para cada executado que constar do arquivo eletrônico que
será submetido à distribuição, acrescido de 15% do valor, referente à
estimativa de reexpedições.
II) O comprovante de depósito, realizado pelas Procuradorias Municipais,
deverá ser digitalizado e encaminhado para o e-mail: ardigital.municipios@tjsp.jus.br
III) O recolhimento deverá ser feito na conta do Fundo Especial de
Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, gerado no
Portal do Banco do Brasil, utilizando o código 438-3.
IV) Constatada eventual insuficiência dos valores depositados para
quitação das despesas postais decorrentes da expedição dos ARs digitais,
a Procuradoria Municipal será notificada para realização de depósito
complementar, no prazo de 10 dias.
V) Em caso de ausência injustificada de depósito complementar no prazo
estipulado, o Juiz responsável será cientificado para adoção das medidas
jurisdicionais cabíveis”.
Para corroborar esse entendimento, cumpre salientar que o
Provimento CSM no 2.512/19 alterou os arts. 2o e 4o, II, do Provimento CSM
no 2.292/15 a fim de aperfeiçoar o procedimento de recolhimento da despesa
postal de citação pelos entes municipais, proporcionando maior controle do
pagamento para garantir o recebimento do vencido:
Provimento CSM no 2.512/19
“Art. 2o - A fiscalização do recolhimento em lote das despesas
processuais e das quantidades de cartas com ARs digitais postadas
será feita diretamente pelas respectivas Unidades Judiciais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
processam as execuções fiscais municipais”.
(...)
Art. 4o - (...)
II
O comprovante de depósito, realizado pelas Procuradorias
Municipais, deverá ser encaminhado para a Unidade Judicial que
processa as execuções fiscais municipais”.
Convém consignar que o Provimento CSM 2.292/15
expressamente prevê que o recolhimento seja efetuado pelos Municípios
mediante pagamento em lotes relativos às ações executivas que pretendem
ajuizar.
Tal provimento estabeleceu, na verdade, uma sistemática na
qual cada município, após fazer um levantamento das execuções fiscais que
pretende distribuir em determinado período, deva recolher ao TJSP o valor
das custas para citação correspondente àquele lote de ações, de forma a
facilitar o procedimento para expedição da carta citatória, com AR digital e
entrega ao executado pelos Correios, que são remunerados por referidas
custas, proporcionando maior controle da arrecadação daquela despesa.
Entretanto, como boa parte dos municípios não vem
recolhendo o valor correspondente ao lote de ações executivas, os
magistrados a quo passaram a determinar o recolhimento das despesas postais
processo por processo, o que acabou por desvirtuar a finalidade precípua do
provimento e vem gerando a interposição de centenas ou milhares de agravos
de instrumento apenas com o intuito de afastar a cobrança daquela despesa,
abarrotando ainda mais esta Corte de Justiça de recursos.
Assim, entendo que, no caso vertente, o exequente a fim de
promover a citação do executado deveria adiantar as despesas postais.
Nesse sentido também o disposto no art. 2o, da Lei estadual no
11.608/03, com a nova redação dada pela Lei n.o 14.838/12:
“A taxa judiciária abrange todos os atos processuais, inclusive os
relativos aos serviços de distribuidor, contador, partidor, de hastas
públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial.
Parágrafo único: Na taxa judiciária não se incluem:
(...)
III - as despesas postais com citações e intimações;(...)”. - destaquei
Como se vê, segundo esse dispositivo legal, cabe ao exequente
efetuar o recolhimento antecipado de referidas despesas postais, aliás,
conforme ficou estabelecido pelo Provimento CSM no 2.292/15 e alterações
promovidas pelo Provimento CSM no 2.512/19.
Insta consignar, ainda, que se trata de mero adiantamento de
despesas postais pelo ente público municipal que, na hipótese de sagrar-se
vencedor na demanda, será ressarcido também quanto ao valor de referida
despesa, não havendo qualquer prejuízo neste procedimento, o qual,
conforme explicitado, é de interesse do Fisco Municipal.
A questão já foi objeto de apreciação por esta E. 18.a Câmara
de Direito Público:
“Execução Fiscal. Decisão agravada que condicionou a expedição da
carta de citação ao recolhimento das despesas postais. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Interpretação evolutiva, de forma a se
distinguir as custas processuais das despesas postais. Necessidade do
recolhimento das despesas, sob pena de se impor ao Poder Judiciário
o pagamento antecipado de serviços de terceiros e que são de
interesse específico de cada exequente. Inteligência do artigo 39 da
LEF em face da CF/1988 e da LRF. Ausência de norma estadual
concedendo isenção às Fazendas Públicas Municipais e Autarquias
quanto às despesas postais. Ato impugnado que observou o Provimento
CSM n. 2.292/2015, acerca das despesas postais. Decisão mantida.
Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2070047-04.2019.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 25/04/2019).
grifei
Este também é o entendimento majoritário da E. 14a Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 2003, 2004, 2006 e 2007 e Taxas de Serviços Urbanos dos
exercícios de 2003 e 2004 Despacho de intimação da Fazenda
exequente para o recolhimento das despesas de citação postal, sob
pena de extinção do feito Cabimento Provimento CSM 2.292/15
Espécie de despesa que não se enquadra no conceito de custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
emolumentos
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça

Recurso
não
provido”
(Agravo
de
instrumento
no
2022508-42.2019.8.26.0000,
rela
Desa
Silvana
Malandrino,
j.
22/04/2019). destaquei
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Ordem de recolhimento de
valores para postagem de carta citatória. Admissibilidade. Despesas
postais que não se incluem na isenção prevista no artigo 39 da Lei
6.830/80. Necessidade de observância do Provimento 2.292/15 do
Conselho Superior da Magistratura. Recurso denegado” (Agravo de
Instrumento 2053008-91.2019.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Xavier, j.
09/05/2019). destaquei
Cumpre ponderar, respeitados entendimentos contrários, que
existe lei estadual determinando o recolhimento, pelo exequente, de referida
despesa postal de citação, que não está incluída na taxa judiciária (Lei no
11.608/03, com a nova redação dada pela Lei n.o 14.838/12).
A propósito, insta destacar, por analogia, entendimento
semelhante e pacífico relativo às despesas com diligências de oficial de
justiça nos atos processuais de citação e intimação em que não se dispensa a
Fazenda Pública do recolhimento prévio.
Nesse sentido, veja-se a nota 2d, ao art. 39, da Lei n.o
6.830/80, de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, com a colaboração
de Luiz Guilherme Aidar Bondioli, in “Código de Processo de Processo Civil
e legislação processual em vigor”, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1350,
que assim dispõe:
“Na execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada a antecipar o
valor destinado ao custeio das despesas de transporte dos oficiais de
justiça” (RST 96/31, un. de jurisp., um voto vencido). No mesmo
sentido, mais recentemente: STJ- 1.a Seção, REsp 1.144.687, Min. Luiz
Fux, j. 12.5.10, DJ 21.5.10 (caso de execução fiscal instaurada na Justiça
Federal). Ainda: RT 851/391 (no caso, o processo foi extinto sem
julgamento do mérito, na medida em que, mesmo após intimação pessoal,
o valor da diligência não foi recolhido).
A citação por meio de oficial de justiça é hipótese semelhante
à desta execução fiscal, na qual o exequente pretende que referida citação seja
pela via postal, com aviso de recebimento (A.R.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Ou seja, o prévio recolhimento do valor das diligências do
oficial de justiça para a citação equivaler-se-ia à da despesa postal, eis que
ambas as modalidades objetivam a citação da parte com auxílio de terceiro
(oficial de justiça e Correios).
No caso da despesa com diligências do oficial de justiça, tem-
se que a matéria inclusive já se encontra sumulada pelo C. STJ:
“Súmula 190: Na execução fiscal processada perante a Justiça
Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário
destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça”.
No sentido da aplicação da Súmula 190 é a lição de Leandro
Paulsen,
em
sua
obra
“Direito
Processual
Tributário:
Processo
Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da doutrina e da
jurisprudência”, 7.a ed., Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2012,
pág. 522:
“Despesas de diligências de oficial de justiça. Súmula 11 do TRF-3.a
Região: “Na execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada a adiantar
as despesas de transporte do oficial de justiça” (DJU de 20.02.98, Seção
II, pp. 151 e 152), com revisão da Súmula 4...” “Transporte dos oficiais
de justiça na Justiça Estadual. Súmula 190 do STJ. Dispõe a Súmula
190 do STJ: “Na execução fiscal, processada perante a Justiça
Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário
destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça” (DJU de 23.06.97, p. 29.331). (...)
- Ementa de julgado que, dentre outros, deu origem à Súmula 190:
“PROCESSO CIVIL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ARTIGO 39 DA LEI N.o 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS
COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Na execução fiscal,
a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos; já as despesas com transporte dos Oficiais de Justiça,
necessárias para a prática de atos fora do cartório, não se qualificam
como custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a
antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas.
Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na
execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada a antecipar o valor
destinado ao custeio das despesas de transporte dos Oficiais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Justiça” (IUJRMS 1.352/SP, 1.a Seção, rel. Min. Ari Pargendler,
fev/1997).
Como se vê, mostra-se incompatível a carga de despesas que o
oficial de justiça teria de efetuar realizando as diligências que são requeridas
pela Fazenda Pública, para somente depois comprovar seu crédito e pedir seu
ressarcimento, o que equivaleria a obriga-lo a tirar do próprio bolso a quantia
necessária para essa finalidade.
A isenção prevista no art. 39, da LEF, guarda relação com
custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária,
consoante posicionamento do C. STF, no RE 108.845.
Entretanto, o art. 2.o, parágrafo único, IV, da citada Lei n.o
11.608/2003, transcrito anteriormente, tratou de excluir da taxa judiciária as
despesas com diligência de oficial de justiça, de maneira que a Fazenda
Pública não está dispensada da antecipação dessa verba.
Acerca do tema, antes mesmo da edição da Súmula 190, já
havia se posicionado o C. STJ:
“Processual Civil. Despesas de condução do oficial de justiça. Pagamento
pela Fazenda Pública. I - Os arts. 27 do CPC e 39 da Lei 6.830/80 não
obrigam o meirinho a financiar despesas para permitir a prática de
atos processuais do interesse de entidades públicas, retirando da sua
remuneração, que é paga pelo Estado, quantias com aquela
finalidade. O caso não é de simples iniquidade, mas de falta de
obrigação legal. Dissídio com a Súmula 154 do extinto TFR” (REsp n.o
22858/SP, 2.a T., rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, j.24.06.1992, DJU
31.08.1992).
“Processual Civil Execução Fiscal Adiantamento de despesas para
oficial de justiça ou para o perito - Art. 27, CPC - Lei 6.830/80, Art. 39,
LEF. Se a interpretação por critérios tradicionais conduzir a injustiça,
incoerências ou contradição, recomenda-se buscar o sentido equitativo,
lógico e acorde com o sentimento geral. Custas e emolumentos, quanto
à natureza jurídica, não se confundem com despesas para custeio de
atos decorrentes do caminhamento processual. O oficial de justiça ou
o perito não estão obrigados a arcar, em favor da Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
com as despesas necessárias para a execução dos atos judiciais”
(REsp 22859/SP, 1.a T., rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 16.08.1993, DJU
27.09.1993).
É este o entendimento recente deste E. TJSP:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prestação de
serviços escolares. Autarquia municipal. Isenção da taxa judiciária,
nos termos da Lei Estadual no 11.608/03, que não alcança as despesas
de diligências de oficial de justiça e custas de mandato. Recurso
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2006327-73.2013.8.26.0000, 36.a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Pedro Baccarat, j. 01.08.2013).
No caso de despesas postais, entendo que o modus operandi é
o mesmo das despesas com diligências do oficial de justiça, que teria de
proceder à citação ou intimação, sem o adiantamento da despesa, o que não se
mostra nem mesmo razoável.
Se o ente público municipal não recolhe a despesa postal para
citação, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem de remunerar previamente os
Correios às suas expensas por atos processuais requeridos pelo credor, que
efetivamente é quem tem interesse na efetivação da citação/intimação.
Portanto, entendo que o exequente deve recolher previamente
o valor correspondente à despesa postal para citação, pois, do contrário, não
há como proceder-se ao ato processual sem onerar indevidamente o TJSP.
Assim, caso fosse deferida a citação postal, deveria o
Município-exequente cumprir o disposto no Provimento CSM 2.292/15, com
as alterações promovidas pelo Provimento CSM 2.516, de 18 de julho de
2019, providenciando o recolhimento em lotes relativos às ações executivas
que pretende ajuizar ou, no caso vertente, recolher o valor de R$ 23,55,
correspondente à despesa postal de citação.
Diante de tais considerações, é de rigor manter a decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator